Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA ACOLHIDA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADA E PORTADORA DE HIV E DE NEOPLASIA MALÍGNA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DO REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado".
2. Evidenciado que o d. Magistrado sentenciante, ao reconhecer o direito da autora à isenção de pagamento de imposto de renda e condenar o réu ao ressarcimento do indébito tributário referente ao imposto de renda a contar de setembro/2011 e do excesso de contribuição previdenciária em relação aos 5 (cinco) anos anteriores à data de propositura da presente demanda, emitiu provimento jurisdicional não albergado pela pretensão deduzida na inicial, tem-se por caracterizado o julgamento ultra petita, a fim de que sejam observados os limites fixados pela parte autora.
3. No âmbito do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária.
4. Havendo elementos de prova aptos a demonstrar que a autora é portadora de HIV e neoplasia maligna, deve ser reconhecido em seu favor o direito à isenção do imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma prevista no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a contar da data da aposentadoria.
5. Remessa Oficial e Apelação Cível conhecidas e parcialmente providas. Preliminar de julgamento extra petita acolhida.